Tribunal: TJSP
Processo: 1010154-29.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Questão controvertida esclarecida nos autos.
3. Juros

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Questão controvertida esclarecida nos autos.
3. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Convenção de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
3.1. Admissibilidade da composição de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
4. Tarifa de registro de contrato. Prestação do serviço não comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
5. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
6. Tarifa denominada de "Acessórios/Serviços". Por ser genérica e sem especificação detalhada a respeito, referida tarifa é abusiva e em desacordo com o CDC.
7. Seguro prestamista. Instituição financeira que não demonstrou ter oportunizado à parte autora a livre escolha de seguradora de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Precedente do STJ (REsp nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP).
8. Sentença parcialmente reformada, para exclusão do contrato, das tarifas de "registro de contrato" e aquela denominada de "acessórios/serviços", além do prêmio referente ao "seguro prestamista", devendo tais devoluções ocorrer de modo simples, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC), facultada compensação com saldo devedor, decotado o encargo do custo efetivo do contrato (CET), com recálculo das prestações em aberto. Recurso parcialmente provido.